Tribunal: TJMT
Processo: 1031591-43.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031591-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE CONSTANTINO CHOCAIR - CPF: 111.621.471-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PREÇO PACTUADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CADEIA DOMINIAL COMPROVADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o valor da causa com base no preço pactuado no contrato de compra e venda do imóvel e afastou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do autor.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são objeto de análise: (i) a adequação da fixação do valor da causa pelo montante estipulado no contrato; e (ii) a legitimidade ativa do autor para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao preço constante no contrato de compra e venda, conforme o art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. No que se refere à legitimidade ativa, restou demonstrado que o autor não possui vínculo obrigacional direto com o proprietário registral, tampouco comprovou a cadeia dominial completa do bem, circunstância que inviabiliza a adjudicação compulsória.

5. A ausência de comprovação da cadeia de cessões de direitos impede a transferência forçada da propriedade ao adquirente, caracterizando a ilegitimidade ativa e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor e extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. O valor da causa em ação de adjudicação compulsória deve corresponder ao montante pactuado no contrato de compra e venda, nos termos do art. 292, II, do CPC/2015.
2. A ausência de comprovação da cadeia dominial impede o reconhecimento da legitimidade ativa para a propositura da ação de adjudicação compulsória."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela LTDA
em face da decisão interlocutória nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por
José Constatino Chocair.

A Agravante sustenta que o imóvel objeto da lide possui valor venal de R$ 102.929,02 (cento e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e dois centavos), todavia o juízo
a quo
não acolheu a impugnação ao valor da causa, limitando o valor ao do contrato.

Argumenta que o Autor/Agravado não detém legitimidade ativa na ação, pois consta em registro ser o imóvel de terceiro José Eldenir Pereira de Oliveira.

Ressalta ainda que o Agravado não possui qualquer vínculo direto com o bem, e não se tem notícias da ocorrência de cessão de direitos, não restando comprovada a cadeia sucessória.

Alega que o Autor/Agravado escolheu a via processual inadequada, haja vista que a adjudicação compulsória exige a relação contratual direta com o titular do domínio.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, no sentido de corrigir o valor da causa e reconhecer a ilegitimidade ativa do Autor/Agravado.

Indeferido a liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de adjudicação compulsória de imóvel, na qual o autor alega tê-lo adquirido mediante a quitação integral do preço estipulado em contrato de compra e venda.

Cumpre destacar que a adjudicação compulsória tem o propósito de suprir a manifestação de vontade do alienante, visando compelir o titular do domínio a transferir a propriedade do bem imóvel ao adquirente. Para tanto, exige-se que o proprietário figure no polo passivo da demanda.

Na decisão agravada, o Juiz a quo entendeu que, no caso em tela, o contrato de compra e venda expressamente registra a aquisição do imóvel — Lote 18, Quadra 09, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT —, tendo o autor quitado o preço pactuado no montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Diante disso, determinou a retificação do valor da causa para o referido montante.

O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de contrato particular de compra e venda celebrado entre o autor e a terceira vendedora, Claudineia da Silva Soares, a qual, por sua vez, havia adquirido o imóvel de Pedro Marcos Dalto. Assim, considerou que o autor detinha legitimidade para a propositura da ação.

Destarte, o Agravante insurge-se contra a decisão que desconsiderou suas arguições quanto à modificação do valor da causa, sustentando que deveria corresponder ao valor venal do imóvel
sub judice
de R$ 102.929,02 (cento e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e dois centavos), além de reiterar a alegação de ilegitimidade ativa ad causam do autor.

Neste contexto, no que tange ao valor da causa, não assiste razão ao Agravante. Como bem salientado pelo Juízo
a quo
, nas ações de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao montante constante do contrato de compra e venda, conforme dispõe o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo amparo legal para a sua atualização com base no valor venal do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PREÇO ATRIBUÍDO AO IMÓVEL NO CONTRATO . SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA . IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO COMO PARADIGMA. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que o valor atribuído à ação de adjudicação compulsória corresponde ao preço do imóvel constante no contrato. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "previsão legal tanto do CPC/73 (art . 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, 'na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida'" (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 11/05/2018) . 3. Em conformidade com o disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015, c/c art . 255, § 1º, do RISTJ, a demonstração da divergência exige não apenas a transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, mas que o recorrente realize o devido cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no recurso especial interposto pela agravante. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, provimentos judiciais monocráticos não se mostram idôneos para configurar dissídio jurisprudencial. 5 . Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1756639 DF 2020/0232950-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Já no que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa arguida
, os argumentos da parte agravante merecem acolhimento.

Isso porque o autor alegou ter adquirido o imóvel de Claudineia da Silva Soares (Contrato - ID 66061125), a qual, por sua vez, teria adquirido o bem de terceira pessoa, Pedro Marcos Dalto (Contrato - ID 66061128).

Contudo, ainda que o autor/agravado tenha comprovado o pagamento do preço pactuado, deixou de demonstrar a cadeia de cessões desde o proprietário registral até José Eldenir P. de Oliveira, o qual, segundo alegação da Imobiliária agravante, detinha os direitos e ações sobre o imóvel.

Destarte, no contexto das provas e dos fatos constantes dos autos da ação de adjudicação compulsória, não assiste direito nem legitimidade ao autor para a adjudicação do imóvel Lote nº 18, Quadra 09, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT, uma vez que não restou demonstrada a existência de qualquer vínculo obrigacional com o proprietário registral que o obrigue à outorga da escritura do bem.

Além disso, não foi comprovada a cadeia de cessões de direitos, no âmbito da cadeia dominial, que pudesse compelir o titular do domínio, no caso, a Agravante, a transferir a propriedade do imóvel ao adquirente.

Assim, diante da impossibilidade de verificação da regularidade das transmissões anteriores ao negócio jurídico firmado pelo agravado, a hipótese é de extinção da presente ação sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa do autor para o ajuizamento da demanda de adjudicação compulsória.

Neste sentido:

Apelação. Adjudicação Compulsória. Carência de Ação. Ilegitimidade do requerente. Art. 267, inc. VI, do CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrente. Totalmente desnecessária a audiência de instrução para demonstração de prova de pagamento a terceiro e oitiva de testemunhas, quando o requerente não mantém qualquer vínculo obrigacional com o proprietário, que obrigue à outorga de escritura do bem. Imóvel sobre o qual incide cadeia negocial. Art. 330, I, do CPC. Apelação não provida. ( Apelação Cível Nº 70066737099, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 16/12/2015)

"APELAÇÃO. Adjudicação compulsória. Ausência de fundamentação que não se confunde com a fundamentação sucinta. Preliminar rejeitada. Compromisso de compra e venda firmado com vendedores que não detinham o título dominial registrado na matrícula do imóvel. Ação ajuizada sem a demonstração da cadeia sucessiva de transmissões que ocasionaram o direito dos requeridos/alienantes sobre o bem. Pretensão de salto na cadeia dominial que provocaria quebra no princípio da continuidade registral. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO." (Apelação nº 0150040-50.2007.8.26.0001, j. 28.09.2018, rel. DES. Beretta da Silveira).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa de José Constantino Chocair na ação de adjudicação compulsória,
Julgando Extinto
o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno
o autor/agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025